Tribunal: TJPA
Processo: 0801952-36.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801952-36.2025.8.14.0067

APELANTE: MARIA DA GLORIA CARVALHO PINTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. RELAÇÕES CONTRATUAIS AUTÔNOMAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse de agir, em razão do suposto fracionamento indevido de demandas e indícios de litigância abusiva, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais proposta contra instituição financeira, envolvendo descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira, ainda que na mesma data, caracteriza fracionamento indevido de demandas e litigância predatória; (ii) estabelecer se é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir nessas circunstâncias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Cada contrato bancário constitui relação jurídica autônoma, com causa de pedir e pedido próprios, exigindo análise probatória individualizada.

4.

A existência de múltiplas demandas não implica, por si só, identidade de pedidos ou causas de pedir, nem configura automaticamente abuso do direito de ação.

5.

A cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC é faculdade da parte, não sendo obrigatória a reunião de pretensões em uma única demanda.

6.

O reconhecimento de litigância predatória exige demonstração concreta de má-fé ou abuso processual, não sendo suficiente a presunção genérica baseada na multiplicidade de ações.

7.

A ausência de instauração de incidente específico para apuração de conduta abusiva compromete a validade da decisão que extingue o processo com base em suposta má-fé.

8.

A extinção prematura do processo, sem oportunizar contraditório e instrução probatória, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a primazia do julgamento do mérito.

9.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça afasta a caracterização automática de litigância predatória em casos de demandas fundadas em relações contratuais distintas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de ações distintas fundadas em contratos autônomos não configura, por si só, fracionamento indevido de demandas ou litigância predatória.

2.

A caracterização de abuso do direito de ação exige prova concreta de má-fé, não sendo admitida presunção baseada apenas na multiplicidade de processos.

3.

A extinção do processo sem resolução do mérito, sem contraditório e sem demonstração objetiva de abuso processual, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 327 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 08007437920248140095, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19/08/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802305-98.2023.8.14.0050, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23/09/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800701-83.2023.8.14.0121, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14/10/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DA GLORIA CARVALHO PINTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
.

A decisão recorrida, lançada ao id 32792613, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse processual, sob o argumento de ocorrência de fracionamento indevido de demandas e indícios de litigância abusiva.

Consignou o magistrado que a parte autora ajuizou, na mesma data, 05 (cinco) ações contra a mesma instituição financeira, com pedidos e causas de pedir semelhantes, entendendo que tais pretensões poderiam ter sido deduzidas em uma única demanda, em observância aos princípios da boa-fé processual, cooperação e economia processual, ressaltando, ainda, o fenômeno das demandas predatórias e o impacto negativo ao Poder Judiciário.

Em suas razões recursais (id 32792614), a recorrente sustenta, em síntese: (i) o direito à concessão da gratuidade da justiça, diante de sua hipossuficiência econômica, por ser pessoa idosa e perceber renda equivalente a um salário mínimo; (ii) que a sentença incorreu em erro ao reconhecer litigância abusiva, pois cada contrato bancário constitui relação jurídica autônoma, com causa de pedir e pedido distintos; (iii) que não há obrigatoriedade de cumulação de demandas, sendo faculdade do autor, nos termos do art. 327 do CPC; (iv) que a extinção do processo configura cerceamento do direito de acesso à justiça e afronta aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da economia processual; (v) inexistência de prejuízo ao Judiciário com o ajuizamento de ações individualizadas; ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Foram apresentadas contrarrazões pelo
BANCO BRADESCO S/A
(id 32792621 ), nas quais defende: (i) a manutenção integral da sentença, porquanto proferida em consonância com o ordenamento jurídico; (ii) a ocorrência de fracionamento indevido de demandas, uma vez que a autora ajuizou múltiplas ações idênticas no mesmo dia contra o mesmo banco; (iii) a configuração de litigância abusiva, com utilização indevida do aparato judicial visando eventual enriquecimento ilícito; (iv) que tal prática compromete a eficiência da prestação jurisdicional e viola os princípios da boa-fé e cooperação processual; ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em examinar a correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (id 32792613 ), sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do suposto fracionamento indevido de demandas e da alegada litigância predatória, decorrente do ajuizamento de múltiplas ações pela parte autora em face da mesma instituição financeira.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo juízo de origem, entendo que a decisão merece reforma.

Observa-se que a presente demanda tem por objeto a declaração de inexistência de relação jurídica decorrente de contrato específico de empréstimo consignado, identificado sob o nº 0123497745768, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em alegação de descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, pessoa idosa e hipossuficiente, conforme narrado na petição inicial (id 32792589).

Ainda que a parte autora tenha ajuizado outras demandas em face do BANCO BRADESCO S/A, tal circunstância, por si só, não autoriza a conclusão de que houve fracionamento artificial de uma única pretensão.

Em regra, cada contrato ou cobrança questionada configura relação jurídica autônoma, fundada em fatos próprios e sujeita à apreciação probatória individualizada. No caso em exame, os documentos colacionados indicam descontos específicos vinculados a contrato determinado, o que evidencia a individualização da causa de pedir e do pedido.

Nessa perspectiva, a existência de demandas paralelas não implica, automaticamente, identidade de causa de pedir ou de pedidos, tampouco caracteriza abuso do direito de ação.

Importa destacar que o ordenamento jurídico admite a cumulação de pedidos (art. 327 do CPC), mas tal faculdade não se converte em obrigação. Assim, a opção da parte autora por ajuizar demandas autônomas para discutir contratos distintos não configura irregularidade processual.

Embora seja legítima a preocupação do Poder Judiciário em coibir práticas de litigância predatória, o reconhecimento dessa situação exige demonstração concreta de abuso do direito de ação, o que não se verifica no caso dos autos.

A sentença recorrida baseou-se em presunções genéricas, sem apontar elementos objetivos que evidenciem má-fé processual, tampouco instaurou incidente próprio para apuração de eventual conduta abusiva, o que compromete a validade do decisum.

A extinção prematura do processo, sem oportunizar o contraditório e a produção de provas, viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) e da primazia do julgamento do mérito.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA FUNDAMENTADA SOB O DIAGNÓSTICO DE OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA APURAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob alegação de litigância predatória, em razão do ajuizamento de múltiplas ações semelhantes contra o mesmo réu pelo mesmo patrono, caracterizando, segundo o juízo de origem, partilhamento artificial de litígios com vistas à obtenção de vantagem indevida.

2 – A controvérsia em exame consiste em verificar se a extinção liminar da demanda afronta garantias constitucionais e legais.

3 – A extinção tal qual realizada deve se constituir como medida de caráter excepcional, devendo estar estritamente fundamentado em elementos objetivos que demonstrem de forma inequívoca a má-fé processual - o que não se verifica no presente caso
.

4 – A existência de outras ações com teses jurídicas semelhantes, ainda que propostas pelo mesmo advogado contra o mesmo réu ou outras instituições financeiras, não autoriza, por si só, a conclusão de litigância predatória, sendo imprescindível a demonstração de simulação ou má-fé, o que demanda instrução probatória adequada.

5 – A ausência de instauração de incidente específico para apuração da suposta conduta reprovável e a extinção prematura do feito, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, caracterizam nulidade processual por cerceamento de defesa.

6 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007437920248140095 29531210, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES. DIVERSIDADE DE CAUSA DE PEDIR. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos. A extinção foi fundamentada no não cumprimento de determinação judicial para justificar o ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira, o que foi considerado indício de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base em supostos indícios de litigância predatória, por conta do ajuizamento de diversas ações pela mesma autora contra o mesmo réu, e pelo não atendimento da ordem de emenda à inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
O ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma parte não configura, por si só, litispendência ou conexão quando se referem a relações jurídicas contratuais distintas, com causas de pedir e pedidos diversos, como no caso, em que cada ação questiona uma cobrança específica (mora de crédito pessoal, anuidade de cartão, cesta de serviços). A opção por ajuizar demandas separadas para cada contrato discutido é uma faculdade da parte, não podendo ser presumida como abuso do direito de ação ou litigância predatória sem a presença de elementos concretos que demonstrem o dolo processual.
A distinção entre a advocacia em massa legítima e a litigância predatória deve ser feita com base em análise criteriosa do caso concreto, e não por meio de presunções que podem criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça. A determinação judicial para emendar a inicial, exigindo a comprovação de tentativa de solução extrajudicial e a justificativa para o ajuizamento de ações distintas, cria um requisito não previsto em lei, configurando violação ao direito fundamental de acesso à justiça. A extinção prematura do processo, baseada no não cumprimento de uma determinação judicial que excede os requisitos legais, constitui error in procedendo (erro de procedimento), cerceando o direito da autora de produzir provas e ter sua pretensão analisada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “
1. O ajuizamento de ações distintas pela mesma parte e contra o mesmo réu não caracteriza litispendência, conexão ou litigância predatória quando as causas de pedir e os pedidos são diversos, por se referirem a relações contratuais autônomas.
2. A suspeita de advocacia predatória, desprovida de elementos concretos que demonstrem o abuso do direito de ação, não autoriza o indeferimento da petição inicial ou a imposição de requisitos não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802305-98.2023.8.14.0050 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES CONTRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo e da caracterização de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação judicial depende de esgotamento prévio da via administrativa;
(ii) estabelecer se a multiplicidade de demandas ajuizadas pela autora contra o mesmo grupo econômico caracteriza litigância predatória a justificar a extinção prematura do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir se configura pelo binômio necessidade-adequação, não sendo exigido, como regra, o esgotamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV). A busca extrajudicial por solução do conflito constitui faculdade da parte, recomendável como prática de boa-fé, mas sua ausência não retira a legitimidade da tutela jurisdicional.
A multiplicidade de ações ajuizadas contra o grupo econômico Bradesco não configura, por si só, litigância predatória, pois cada demanda possui objeto distinto (seguro residencial, tarifas bancárias e título de capitalização), não havendo prova de intuito abusivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800701-83.2023.8.14.0121 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025)

Dessa forma, a extinção do processo impediu o regular desenvolvimento da instrução e a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos alegados, circunstância que recomenda a desconstituição da sentença.

3. Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
anular a sentença
proferida pelo Juízo da Vara de Única de Mocajuba, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda ao regular processamento do feito, com oportuna instrução e julgamento de mérito.

Deixo de fixar honorários recursais, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação da sucumbência ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026